Tribunal: STF
Processo: RE 1300587
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IPTU. ISENÇÃO. ANÁLISE DE IMPACTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. INEXISTÊNCIA. ART. 113 DO ADCT. OBRIGAÇÃO DIRIGIDA A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.
    3. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, estando o pronunciamento da Corte de origem em discordância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cabível o provimento do apelo extremo para cassar o acórdão recorrido e determinar novo julgamento pela Corte de origem.
    4. Ausência de omissão, contradição e obscuridade justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
    5. Embargos de declaração rejeitados.
    Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, de decisão monocrática da minha lavra, pela qual provido o recurso extraordinário para “cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à Corte de origem, para que essa julgue a ação direta de inconstitucionalidade considerada a orientação jurisprudencial acima exposta”.
    O embargante aduz obscuro o julgado, ao articular que “a respeitável decisão embargada não esclareceu o motivo de devolver o processo ao tribunal de origem para novo julgamento, preterindo no provimento do recurso extraordinário a declaração de inconstitucionalidade da lei local, tal como requerido”. Requer “o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de se afastar o vício apontado, para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 3.301/2019, do Município de Nova Odessa, confirmando o provimento ao recurso do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo”. 
    É o relatório.
    Decido. 
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam. 
    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.
    De início, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. 
    Inexistente o vício da obscuridade no decisum no qual se assenta, de forma clara e objetiva, o provimento do apelo extremo para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à Corte de origem, para que essa julgue a ação direta de inconstitucionalidade considerada a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 
    Nesse compasso, a robustecer o entendimento posto na decisão embargada, ressalto que jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido da possibilidade de provimento do apelo extremo para o fim de “cassar o acórdão recorrido e determinar de que a Corte de origem profira novo julgamento observando a orientação jurisprudencial emanada do Plenário do STF”. Nesse sentido:
    “Recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Benefício previdenciário. Fator Previdenciário. Constitucionalidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Recurso extraordinário provido para cassar o acórdão recorrido e determinar de que a Corte de origem profira novo julgamento observando a orientação jurisprudencial emanada do Plenário do STF. Tese de repercussão geral: É constitucional o fator previdenciário previsto no art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pelo art. 2º da Lei nº 9.876/99” (RE 1221630 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe 19.6.2020).
    Não configuradas, portanto, quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1022 do CPC, evidenciando-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável.
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015). 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora